Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL QUE INTEGRA A REDE DE SAÚDE SUPLEMENTAR DE SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Na presente hipótese a apelante pretende a desconstituição da sentença que extinguiu o processo e, no mérito, a procedência do pedido de condenação do Distrito Federal para que promova o custeio do tratamento médico dispensado à autora em hospital que integra a rede de saúde suplementar.
2. A respeito do tema controvertido devem ser observados quatro distintos fundamentos necessários para lidar com a pretensão de obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos custos de internação de pacientes na rede hospitalar privada: 2.1. a hipótese em questão não está submetida ao comando normativo previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal; 2.2. não existe, em absoluto, nas normas constitucionais e infraconstitucionais de regência, mormente as relativas ao SUS, a devida autorização para que o Estado proceda ao pagamento de despesas hospitalares feitas em decorrência de internações como no caso em análise, sem a prévia formalização de “contrato” administrativo para tanto; 2.3. diante das referidas normas, e, em especial, do comando normativo previsto no art. 198 da Constituição Federal, é atribuição do Sistema Único de Saúde, suas conferências e conselhos, inclusive com a participação de outros órgãos representativos da sociedade civil, a deliberação a respeito dos critérios de implementação das políticas públicas de saúde instituídas no âmbito desse sistema, inclusive com a devida observância de seus meios de financiamento e, ou, determinação das hipóteses de uso de rede pública suplementar de saúde; 2.4. por isso mesmo, não se afigura correto, merecendo a devida atenção e reflexão, com a devida vênia, o entendimento hoje corrente a respeito do tema, no sentido de determinar o pagamento a uma entidade particular sem a devida observância das hipóteses previstas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, ou mesmo na Lei no 14133/2021. 2.5. Aliás, não é possível o atendimento à pretensão em obter a condenação do réu a arcar com os custos da prestação de serviços de saúde prestado a um particular, por uma instituição da rede suplementar de saúde: 2.5.1. sem a demonstração do interesse público subjacente; 2.5.2. sem a indispensável cobertura contratual prévia; ou 2.5.3. sem a devida justificativa encetada no âmbito de procedimento amparado pela Lei no 14133/2021.
3. O atendimento à pretensão de criar artificialmente obrigação pecuniária contra o Estado, sem o prévio atendimento às diretrizes normativas vigentes, consubstancia clara e grave situação de anomia institucional.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença. 4.1. Diante da aplicação do critério da causa madura, pedido julgado improcedente.